Tribunal: TJBA
Processo: 8002438-93.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002438-93.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: ELIANE APARECIDA OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO. VENDA CASADA DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS VÁLIDAS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). FINANCIAMENTO ACESSÓRIO. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos por ELIANE APARECIDA OLIVEIRA SANTOS e por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro e do título de capitalização e determinando a restituição em dobro dos valores correspondentes, com rejeição dos demais pedidos.

2 - Contrato de financiamento de veículo celebrado em 25.07.2019, com 48 parcelas mensais de R$ 528,00, ao qual foram agregados seguro de proteção financeira, seguro auto RCF e título de capitalização, além de IOF, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bem.

3 - A consumidora pugna pela procedência integral dos pedidos, incluindo o afastamento dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e das tarifas administrativas, com restituição em dobro de todos os valores e descaracterização da mora. O banco pugna pela improcedência total da demanda, arguindo preliminarmente ilegitimidade passiva e ausência de dialeticidade, e, subsidiariamente, pela restituição simples, pela redução dos honorários à base de cálculo da condenação e pela compensação com o saldo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há diversas questões em discussão: (i) saber se a apelação da parte autora deve ser conhecida, ante a alegada ausência de dialeticidade; (ii) saber se o banco tem ilegitimidade passiva para responder pela restituição dos valores referentes aos seguros e ao título de capitalização; (iii) saber se a autora possui interesse processual para rediscutir, em recurso, a abusividade do seguro prestamista já reconhecida na sentença em seu favor; (iv) saber se a contratação dos seguros e do título de capitalização configurou venda casada abusiva; (v) saber se a restituição deve ser simples ou em dobro; (vi) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (vii) saber se a capitalização de juros é lícita; (viii) saber se as tarifas administrativas (IOF, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e taxa de registro do contrato) são devidas; e (ix) saber se os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A apelação da parte autora preenche o requisito de dialeticidade. As imprecisões das razões recursais não impedem a identificação do propósito de reforma da sentença.

6 - O Banco Votorantim é parte legítima para responder pela restituição dos valores referentes aos seguros e ao título de capitalização. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento desses produtos, tendo sido ela quem os ofertou no ato da concessão do crédito e inseriu seus valores no montante financiado, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC. 7 - A autora não tem interesse processual para rediscutir, em recurso, a abusividade do seguro prestamista. A sentença já havia reconhecido a abusividade e determinado a restituição em dobro dos valores correspondentes, inexistindo gravame a justificar a impugnação nesse ponto. 8 - A contratação dos seguros e do título de capitalização configurou venda casada. Não foi demonstrada liberdade real e informada da consumidora para contratar com outras seguradoras ou para recusar os produtos sem impacto na aprovação do financiamento. A prática viola o art. 39, I, do CDC.

9 - A restituição em dobro é devida. A cobrança por venda casada consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do Tema 929 do STJ. A instituição financeira não pode alegar ignorância sobre a vedação legal à prática.

10 - Os juros remuneratórios são mantidos por estarem abaixo do parâmetro de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação, conforme Temas 618 a 621 do STJ e Súmula 13 do TJBA.

11 - A capitalização mensal de juros é legítima, pois a taxa anual prevista é superior ao duodécuplo da mensal, configurando pactuação expressa nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

12 - As tarifas administrativas são válidas. A tarifa de cadastro, o IOF e a tarifa de avaliação de bem encontram amparo nos Temas 618, 619, 620, 621 e 958 do STJ, sendo comprovada nos autos a efetiva prestação dos serviços correspondentes.

13 - É lícita a pactuação do pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, conforme tese fixada pelo STJ nos Temas 618 a 621.

14. Reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o valor da condenação (proveito econômico), em observância à ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

14 - Recurso da parte autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do Banco Votorantim S.A. conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais ao valor da condenação, mantida a sentença em todos os demais termos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 34, 39, I, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 932, III, e 1.014; CC, art. 368.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, 2ª Seção; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, 2ª Seção; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, 2ª Seção; STJ, REsp nº 1.639.259/SP, 2ª Seção; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, 2ª Seção; STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Corte Especial (Tema 1.076); Súmula nº 382/STJ; Súmula nº 539/STJ; Súmula nº 541/STJ; EAREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial (Tema 929).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002438-93.2023.8.05.0274
, sendo partes Apelantes
ELIANE APARECIDA OLIVEIRA SANTOS
e
BANCO VOTORANTIM S.A.
e partes Apeladas
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
ELIANE APARECIDA OLIVEIRA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente conhecido o recurso da parte autora e, na parte conhecida, negar-lhe provimento e, dar parcial provido ao recurso do Banco Votorantim, apenas para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02